Tribunal: CARF
Processo: 10680.007783/2006-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE SILVA COSTA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007783/2006-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.661 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
DOIS IRMÃOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
SENTENÇA JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro,
especialmente porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando
apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pelo
efeito erga omnes da Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543-C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO
VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE
APLICA O ART. 62, §2o, DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente
quanto à exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O
STJ não se manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não
tratou da implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade
da Lei no 7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de
04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de então. Trata-se de
matéria ainda controversa, por não haver decisão definitiva de mérito a esse
respeito, nem do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do
regimento interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Cristiane Silva Costa (relatora), Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Junia Roberta
Gouveia Sampaio (suplente convocada), que lhe deram provimento. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007783/2006-06
Fl. 998
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo originado por Auto de Infração de CSLL quanto ao período
de 1996 a 2004, acrescido de multa de 75% (fls. 5). O contribuinte não recolheu os valores da
contribuição por entender resguardado por medida judicial, com decisão definitiva transitada em
julgado.
O contribuinte apresentou impugnação administrativa (fls. 648, volume 2, pdf 3),
decidindo a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte por julgar
parcialmente procedente o lançamento (fls. 694, volume 2, pdf. 49):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO— CSLL
Exercício: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Contribuições. Prazo Decadencial. Decisão STF. Súmula Vinculante.
Declarada através de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal a
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que estabeleciam o prazo decadencial de
10 anos para a exigência da CSLL, aplica-se o CTN para considerar extintos os créditos
não exigidos no prazo de 05 anos.
Declaração de Inconstitucionalidade da Lei n° 7.689/88 - Limites Objetivos da Coisa
Julgada.
O trânsito em julgado da decisão que tiver desobrigado o contribuinte do pagamento da
CSLL, por considerar inconstitucional a Lei n° 7.689, de 1988, não impede que a
contribuição se torne novamente exigível com base em norma legal superveniente. A
Lei n° 8.212, de 1991, por si só, legitima a exigência da Contribuição Social sobre o
Fl. 999
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

Lucro.
Legalidade e Constitucionalidade. Competência das Autoridades Administrativas.
O julgador da esfera administrativa deve se limitar a aplicar a legislação vigente. Por
disposição constitucional, compete privativamente ao Poder Judiciário apreciar
questionamentos relativos à constitucionalidade ou à validade de normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
Em síntese, a DRJ reconheceu a decadência na forma de Súmula Vinculante no
8,do STF. Assim, afastou a exigência de CSLL de 1997, 1998 e 1999.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 707, volume 2), decidido a 2a
Turma Especial por negar-lhe provimento (acórdão 1802-00.948), destacando-se ementa do
acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
A extinção definitiva do crédito tributário pelo § 4o do art. 150 do CTN, e a conseqüente
decadência a ela atrelada, só ocorre se, antes disso, a situação sob exame configurar, a
partir de um juízo de tipicidade, a hipótese prevista no caput deste mesmo artigo. Diante
da ausência de pagamento, a contagem do prazo decadencial é feita pelo art. 173, I, do
CTN.
LIMITES DA COISA JULGADA
Não se perpetuam os efeitos da decisão transitada em julgado, que afastou a incidência
da Lei no 7.689/88 sob o fundamento de sua inconstitucionalidade, principalmente
quando considerado o pronunciamento posterior do STF, em sentido contrário, cuja
eficácia tornou-se “erga omnes” pela edição de Resolução do Senado Federal.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício padrão, no percentual de 75%, foi estabelecida para punir a mera falta
de pagamento ou recolhimento de tributo. Sua aplicação independe da caracterização de
outros elementos ou circunstâncias, tanto do ponto de vista objetivo, quanto do
subjetivo (intenção do agente). Incabível a aplicação da multa moratória de 20%, uma
vez que o tributo não foi confessado espontaneamente pela Contribuinte em documento
hábil à execução fiscal, e a exigência de ofício é sempre acompanhada da multa de 75%.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS TAXA SELIC
Perfeitamente cabível a exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do
sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, conforme os ditames do art. 61, § 3o, e art. 5o, § 3o, ambos da Lei n°
9.430/96, uma vez que se coadunam com a norma hierarquicamente superior e
reguladora da matéria Código Tributário Nacional, art. 161, § 1o.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
O controle de constitucionalidade dos atos legais é matéria afeta ao Poder Judiciário.
Descabe às autoridades administrativas de qualquer instância examinar a
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico nacional.
O contribuinte apresentou embargos de declaração (fls. 863), que a Turma
rejeitou, conforme acórdão 1802-001.574 (fls. 914).
Sendo intimado em 15/04/2013 (fls. 927), o contribuinte interpôs recurso especial
em 29/04/2013 (fls. 929). No recurso qual alega divergência na interpretação a respeito dos
limites da coisa julgada.
O recurso especial foi admitido pelo Presidente da 2a Câmara.
Fl. 1000
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

A Procuradoria apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls. 988), no mérito,
pleiteando a manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Cristiane Silva Costa, Relatora

Adoto as razões do Presidente de Câmara para conhecimento do recurso
especial do contribuinte.

Passo à análise do mérito.

Mérito
O contribuinte obteve provimento judicial, com trânsito em julgado, devidamente
descrita no Auto de Infração:
Intimado a informar o porquê do não recolhimento da CSLL, o contribuinte alega estar
protegido por ação judicial através do processo no 89.0001665-2, que eximiu de recolher
a referida contribuição, fls. 286 a 287 e apresenta os documentos de fls. 288 a 305, onde
consta que a ação ordinária foi impetrada versando sobre a inconstitucionalidade da
contribuição social instituída pela lei 7.689/88. Foi deferida liminar e proferida
sentença, julgando parcialmente procedente a ação. O TRF prolatou acórdão declarando
a inconstitucionalidade da lei 7.689/88, bem como despacho admitindo o recurso
extraordinário interposto pela União, tendo o colendo STF negado seguimento ao
referido recurso e transito em julgado em 12/08/1992. Segundo o parecer no 003/95 da
PFN/MG, a decisão transitada em julgado que tenha declarado a inconstitucionalidade
da CSLL, com base na lei 7.689/88, favorece o contribuinte somente nos limites da
coisa julgada.
(...)
Com o advento da lei 8.212/91, ao regulamentar a seguridade social, o legislador
reproduziu a obrigação constitucional das empresas contribuírem para a seguridade
social com base no lucro das mesmas. No caso em tela, mesmo o contribuinte possuindo
uma decisão judicial com base na lei 7.689/88, com o advento da lei 8.218/91 o mesmo
ficou desprotegido em relação ao objeto da ação judicial. (...)
Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da
CSLL em ADI 15, tendo sido publicado tal acórdão em 31/08/2007. Colaciona-se ementa do
acórdão:
I. ADIn: legitimidade ativa: "entidade de classe de âmbito nacional" (art. 103, IX, CF):
compreensão da "associação de associações" de classe. Ao julgar, a ADIn 3153-AgR,
12.08.04, Pertence, Inf STF 356, o plenário do Supremo Tribunal abandonou o
entendimento que excluía as entidades de classe de segundo grau - as chamadas
"associações de associações" - do rol dos legitimados à ação direta.
II. ADIn: pertinência temática. Presença da relação de pertinência temática, pois o
pagamento da contribuição criada pela norma impugnada incide sobre as empresas
cujos interesses, a teor do seu ato constitutivo, a requerente se destina a defender.
Fl. 1001
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

III. ADIn: não conhecimento quanto ao parâmetro do art. 150, § 1o, da Constituição,
ante a alteração superveniente do dispositivo ditada pela EC 42/03.
IV. ADIn: L. 7.689/88, que instituiu contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas, resultante da transformação em lei da Medida Provisória 22, de 1988. 1. Não
conhecimento, quanto ao art. 8o, dada a invalidade do dispositivo, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em processo de controle difuso (RE 146.733),
e cujos efeitos foram suspensos pelo Senado Federal, por meio da Resolução 11/1995.
2. Procedência da arguição de inconstitucionalidade do artigo 9o, por incompatibilidade
com os artigos 195 da Constituição e 56, do ADCT/88, que, não obstante já declarada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 150.764, 16.12.92, M. Aurélio
(DJ 2.4.93), teve o processo de suspensão do dispositivo arquivado, no Senado Federal,
que, assim, se negou a emprestar efeitos erga omnes à decisão proferida na via difusa do
controle de normas. 3. Improcedência das alegações de inconstitucionalidade formal e
material do restante da mesma lei, que foram rebatidas, à exaustão, pelo Supremo
Tribunal, nos julgamentos dos RREE 146.733 e 150.764, ambos recebidos pela alínea b
do permissivo constitucional, que devolve ao STF o conhecimento de toda a questão da
constitucionalidade da lei.
O Auto de Infração analisado nos presentes autos foi lavrado em 24/07/2006 –
antes da decisão do STF -, referindo a fatos ocorridos nos anos de 2000 e 2004. Portanto, a
discussão que remanesce nos autos é se haveria a retroação os efeitos da decisão o STF para
desconstituir a coisa julgada – existente em favor do contribuinte - para legitimar ato
administrativo de lançamento anterior à decisão do STF.
Em precedentes desta Turma, pronunciei-me pela impossibilidade de
desconsideração da coisa julgada, tendo sido vencida. Reafirmo tal entendimento, com a devida
vênia aos Colegas de Turma.
Ressalte-se que ao tempo dos fatos em discussão nos autos, vigia o Código de
Processo Civil de 1973 (Lei no 5.869), verbis:
Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e
indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.
A imutabilidade da coisa julgada também tinha previsão na Lei de Introdução ao
Código Civil Brasileiro (Decreto no 4.657/1942), atualmente denominada Lei de Introdução às
Normas de Direito Brasileiro:
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei no 3.238, de 1957)
O ordenamento jurídico, portanto, impedia que até mesmo a nova lei respeitasse a
coisa julgada.
Nesse sentido, também, a previsão da Constituição Federal, resguardando o
direito à imutabilidade da sentença como cláusula pétrea (art. 5o, XXXVI).
Sobreleva considerar, ainda, que o próprio Código de Processo Civil então vigente
(Lei no 5.869/1973), legitimava os efeitos de coisa julgada em relações continuativas, como se
observa do artigo 471:
Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma
lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de
fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na
sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Fl. 1002
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

Apenas no caso de alteração relevante no estado de fato ou de direito – envolvidos
em causa de pedir e pedido da demanda com trânsito em julgado – seria autorizada a nova
decisão judicial sobre a demanda já transitada em julgado (não bastando ato administrativo de
lançamento tributário). No entanto, no caso dos autos, não houve relevante modificação na
legislação que regra a CSLL analisada em demanda judicial após a decisão com trânsito em
julgado favorável ao contribuinte. Tampouco poderia retroagir a decisão do STF (em 2007) para
desconstituição de direito quanto a fatos (2000 a 2004) resguardados pelo manto da coisa
julgada. Assim, persistem os efeitos da coisa julgada no período analisado no processo.
Pertinente ainda lembrar que o STJ decidiu de forma a validar o entendimento do
contribuinte, reafirmando a autoridade da coisa julgada:
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL
do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado declarando a
inconstitucionalidade formal e material da exação conforme concebida pela Lei
7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica material a seu recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em processo de
controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao Poder Judiciário há longa
data, manifestou-se, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade, pela adequação da
Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL, ao texto constitucional, à exceção do disposto no art
8o, por ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da
incompatibilidade com os arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias – ADCT.
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido
oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a relação jurídica
estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de
constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o fisco,
mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL,
afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse diploma legal, ainda não
revogado ou modificado em sua essência.
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem aplicação
o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a "Decisão
que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa
julgada em relação aos posteriores" (...).
6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em matéria
tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no tocante a exercícios
posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional obtida houver impedido a
cobrança de tributo em relação a determinado período, já transcorrido, ou houver
anulado débito fiscal. Se for declarada a inconstitucionalidade da lei instituidora do
tributo, não há falar na restrição em tela (....).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92 apenas
modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída pela Lei
7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não criaram
nova relação jurídico-tributária. Por isso, está impedido o Fisco de cobrar a exação
relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à coisa julgada material“ (...).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.
Considerando que o STJ julgou o recurso especial sob o regime do antigo artigo
543-C, do CPC/1973, a reprodução do entendimento é obrigatória em processos administrativos
pelos conselheiros do CARF, nos exatos termos do artigo62, §2o, do RICARF (Portaria MF
343/2015):
Fl. 1003
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse sentido, também, primoroso voto do ex-Conselheiro João Otávio
Oppermann Thomé, nos autos do Processo 10380.010038/2008-82 (acórdão 1102-000.926):
Na esteira do entendimento manifestado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, tem-se
que a autoridade da coisa julgada está diretamente relacionada ao pedido formulado na
ação judicial, e, consequentemente, ao próprio decisum. Assim, cumpre verificar, no
caso concreto, qual foi o teor do pedido e da sentença concedida, pois, conforme visto,
se a tutela obtida restringir-se à cobrança de tributo apenas em relação a determinado
período, não há que se falar em coisa julgada para os períodos posteriores. Por outro
lado, se declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre fisco e contribuinte,
mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, há de ser afastada a
possibilidade de cobrança da CSLL com base nesse diploma legal.
A ação judicial (Mandado de Segurança n ° 89.00925466, processado perante a 4a Vara
Federal da Seção Judiciária do Ceara) foi proposta em termos bastante amplos, para
requerer que as impetrantes não fossem “compelidas ao recolhimento da Contribuição
Social de que tratam a Medida Provisória no 22 e a Lei no 7.689/88”, em face dos
argumentos ali aduzidos (fls. 61). Não se limitou, portanto, a um período específico,
senão antes tomou em conta justamente a perspectiva de repetição periódica da
incidência do tributo.
E a sentença, proferida em 11 de julho de 1989, atendeu ao pedido das impetrantes
também de forma ampla, irrestrita, sem limitações quanto ao aspecto temporal (fls. 76):
“Diante do exposto, CONCEDO a segurança, para declarar incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, na parte em que tomou o mesmo fato
gerador e base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, no caso o
lucro.”
À esta sentença seguiu-se a remessa oficial e a apelação voluntária, contudo a 1a Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região negou provimento à remessa oficial e julgou
prejudicado o recurso voluntário (fls. 89). Contra essa decisão a Procuradoria da
Fazenda Nacional interpôs o Recurso Extraordinário, contudo, este teve o seu
seguimento negado pelo Ministro Moreira Alves (fls. 110).
Diante do teor da sentença transitada em julgado em favor da recorrente, portanto, e do
entendimento expresso pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que obrigatoriamente
deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, por força do disposto no art. 62-A do seu Regimento Interno, não resta outra
alternativa que não a de reconhecer a improcedência do lançamento efetuado
É fato que a jurisprudência anterior desta Corte Administrativa assentava o
entendimento de que a decisão judicial não poderia influenciar o julgamento
administrativo relativo ao lançamento de contribuições relativas a períodos posteriores a
1989, sob o argumento de que não teriam sido mantidas as condições fáticas e
normativas em que foi proferida a sentença cujo trânsito em julgado se pretendia
impingir. Consoante diversos desses precedentes, a Lei no 7.689/88 teve sua redação
modificada por diversas vezes ao longo do tempo, as quais via de regra não eram
tratadas pelas decisões judiciais proferidas na respectiva decisão judicial.
Contudo, no citado REsp 1.118.893/MG, o STJ manifestou entendimento
diametralmente oposto, ao expressamente referir que a Lei no 7.689/88 ainda não foi
Fl. 1004
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

revogada nem modificada em sua essência, logo, declarada a sua inconstitucionalidade,
deve ser integralmente afastada a cobrança da CSLL com base no referido diploma
legal. (...)
Por fim, a decisão recorrida observa ainda que, na mesma linha do defendido pela PFN
no citado Parecer, dentro do próprio STJ também se encontra decisão, posterior ao REsp
1.118.893/MG, confirmando a cessação da coisa julgada em face de superveniente
decisão adversa do STF (no caso, a declaração de constitucionalidade, pelo STF, da Lei
no 7.689/88). (...)
Por fim, a decisão recorrida observa ainda que, na mesma linha do defendido pela PFN
no citado Parecer, dentro do próprio STJ também se encontra decisão, posterior ao REsp
1.118.893/MG, confirmando a cessação da coisa julgada em face de superveniente
decisão adversa do STF (no caso, a declaração de constitucionalidade, pelo STF, da Lei
no 7.689/88).
E mesmo que se entenda pela automática cessação dos efeitos da coisa julgada –,
a partir da decisão do STF,em ADI 15, publicada em 31/08/2007 – tal eficácia atingiria fatos
geradores posteriores a tal decisão, mas não os fatos analisados no presente processo (2000 a
2004), como tampouco legitimaria ato administrativo de lançamento anterior à decisão do STF
(2006).
Exatamente nesse sentido, a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no
Parecer Normativo no 492/2011 menciona:
4. A cessão da eficácia vinculante da decisão tributária transitada em julgado opera-se
automaticamente, de modo que: (i) quando se der a favor do Fisco, este pode voltar a
cobrar o tributo, tido por inconstitucional na anterior decisão, em relação aos fatos
geradores praticados dali pra frente, sem que necessite de prévia autorização judicial
nesse sentido; (ii) quando se der a favor do contribuinte-autor, este pode deixar de
recolher o tributo, tido por constitucional na decisão anterior, em relação aos fatos
geradores praticados dali pra frente, sem que necessite de prévia autorização judicial
nesse sentido. (grifamos)
Assim, voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte.

Conclusão
Pelas razões expostas, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial
do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa
Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada
Para solução da questão posta nestes autos, a maioria qualificada desta 1a Turma
tem adotado parâmetros de decisão distintos daqueles fixados pela I. Relatora e pelos paradigmas
indicados. Tais parâmetros estão claramente expostos na última manifestação deste Colegiado,
expressa no voto da Conselheira Viviane Vidal Wagner exarado no Acórdão no 9101-004.109, a
seguir transcrito:
Fl. 1005
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

A matéria a ser aqui apreciada cinge-se ao tema dos efeitos prospectivos de coisa
julgada material atinente à constitucionalidade da incidência da CSLL sob a égide da
Lei no 7.689/88, frente à superveniência de decisões e leis posteriores e, ainda,
considerando-se as disposições do art. 62, II, "b" do RICARF, que dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Este órgão colegiado tem decidido de forma reiterada no sentido de que, quando da
análise dos efeitos específicos da decisão transitada em julgado, há que se verificar os
exatos termos dessa decisão, as normas que foram por ela cotejadas, a extensão precisa
dos seus efeitos e a data da ocorrência dos fatos geradores a que se aplica, de forma a
verificar-se se há descompasso entre a decisão que transitou em julgado e os efeitos do
REsp no 1.118.893/MG. São inúmeros os precedentes proferidos por esta 1a Turma da
CSRF nessa direção. De minha relatoria foram os acórdãos no 9101-003.933 e 9101-
003.939, ambos julgados, em 5 de dezembro de 2018, como paradigma de recursos
repetitivos.
Dado que a discussão se repete, peço permissão novamente para fazer menção à ementa
e a trechos do voto do Conselheiro André Mendes de Moura, no Acórdão no 9101-
003.221, proferido em sessão realizada em 8/11/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008
LIMITES DA COISA JULGADA. CSLL. EFEITOS DO RESP. No 1.118.893/MG.
No que respeita à CSLL, ao se aplicar o REsp no 1.118.893/MG, decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos chamados Recursos
Repetitivos, de seguimento obrigatório pelos Conselheiros do CARF, a teor do
disposto no art. 62, § 2o, do RICARF - Anexo II, quando da análise dos efeitos
específicos da decisão transitada em julgado, há que se verificar os exatos
termos dessa decisão, as normas que foram por ela cotejadas, a extensão precisa
dos seus efeitos e a data da ocorrência dos fatos geradores a que se aplica.
Verificado o descompasso entre a decisão que transitou em julgado e os efeitos
do REsp no 1.118.893/MG, descabe sua aplicação ao caso. Precedentes.
Acórdãos no 9101-002.013, 9101-002.044, 9101-002.287, 9101-002.291 e 9101-
002.530.
Assim, para aplicar um acórdão julgado em sede de recurso repetitivo pelo STJ, nos
termos em que dispõe o art. 62 do Anexo II do RICARF, precisamos cotejar o caso
concreto com o analisado pelo Tribunal Superior.
No caso dos autos, consoante documentos juntados ao processo (fls. 297 e ss. do vol.2),
verifica-se que se trata de ação judicial ordinária objetivando seja declarado o direito de
não pagar a exigência referente ao exercício de 1989, ano-base 1988, de novo tributo
instituído pela Lei n° 7.689/88.
Fl. 1006
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

Após sentença favorável, o Tribunal Regional Federal da 1a Região, em sede de
apelação, reconheceu:
E M E N T A CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
LEI No 7.689/88. ART. 146, III, "A", da CF/88. MESMO FATO GERADOR E
MESMA BASE DE CALCULO PARA TRIBUTOS DIFERENTES. EXIGÊNCIA
DE LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. É inaplicável às contribuições sociais no disposto no art. 150, inciso III, da
Constituição da República, em face do disposto no § 6o, do art. 195, da mesma
Lei Maior.
2. Somente através de lei complementar pode ser instituída contribuição social.
3). Decisão do Plenário na AMS no 89.01.1361477 MG, por maioria. Ressalva
pessoal.
4. Recurso improvido.
Essa decisão prevaleceu, após ter sido negado seguimento ao recurso extraordinário da
União Federal, em despacho transitado em julgado, conforme certidão de trânsito (fls.
337 do vol.2).
É certo que a CSLL sofreu substanciais alterações, desde a sua instituição, cabendo
citar: Lei Complementar no 70/91 (art. 11); a Lei no 8.383/91 (arts. 41, 44, 79, 81, 86,
87, 89, 91 e 95); a Lei no 8.541/92 (arts. 22, 38, 39, 40, 42 e 43); a Lei no 9.249/95 (arts.
19 e 20); a Lei no 9.430/96 (arts. 28 a 30, sendo que o art. 28 remete aos arts. 1o a 3o, 5o
a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71 da mesma Lei); e a Lei no 10.637, de 2002 (arts. 35 a 37, 45).
No auto de infração de que trata este processo administrativo, a exigência da CSLL
refere-se aos anos-calendário 2004 a 2007 e tem por enquadramento legal os seguintes
dispositivos: art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88; arts. 10 e 11 da Lei no 8.212/91; art. 28, da
Lei n° 9.430/96; e art. 37 da Lei no 10.637/2002 (fls. 05 do vol.1).
Já a legislação analisada pelo STJ no REsp 1.118.893/MG e que teria alterado a
incidência da CSLL a partir da Lei no 7.689/88, corresponde à Lei Complementar no
70/91, e as Leis no 7.856/89, no 8.034/90, no 8.212/91, no 8.383/91 e no 8.541/92.
Verifica-se que o voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, relator do REsp, é calcado,
na parte que analisa as citadas leis, no voto da Min. Eliana Calmon, por ocasião do
REsp 731.250/PE, que analisa detalhadamente cada dispositivo dessas leis. Mas apenas
essas leis. Confira-se a partir do seguinte trecho do voto proferido no REsp:
[..]
No caso específico da CSLL, alega-se, ainda, que, não obstante a existência de
decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a inconstitucionalidade da
Lei 7.689/88, há diplomas supervenientes legitimando sua exigibilidade, a
saber: Leis 7.856/89, 8.034/90, 8.212/91 e Lei 8.383/91, além da Lei
Complementar 70/91.
Ocorre que referida tese já foi conduzida à apreciação deste Tribunal nos autos
do REsp 731.250/PE (Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ
30/4/07), apontado como paradigma no presente recurso especial, oportunidade
em que se decidiu que as alterações veiculadas por tais diplomas não revogaram
a disciplina da referida contribuição, que continuou a ser cobrada em sua forma
primitiva. Transcrevo a ementa do acórdão:
[...]
Do voto condutor do julgado extraio o seguinte trecho, que bem esclarece os
fundamentos que prevaleceram:
Na específica hipótese dos autos, a decisão transitada em julgado atingiu a
relação de direito material, ao concluir que a cobrança da contribuição social
das Lei 7.689/88 e 7.787/89 seria inconstitucional, e a exação somente poderia
Fl. 1007
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

ser cobrada a partir de uma nova relação jurídico-tributária estabelecida em lei
nova. Por isso, pertinente verificar quais foram as alterações introduzidas pelas
Leis 7.856/89, 8.034/90, LC 70/91, 8.383/91 e 8.541/92. Vejamos:
Lei 7.856/89:
Art. 2o A partir do exercício financeiro de 1990, correspondente ao período-base
de 1989, a alíquota da contribuição social de que se trata o artigo 3o da Lei no
7.689, de 15 de dezembro de 1988, passará a ser de dez por cento.
Parágrafo único. No exercício financeiro de 1990, as instituição referidas no art.
1o do Decreto-Lei no 2.426, de 7 de abril de 1988, pagarão a contribuição à
alíquota de quatorze por cento.
Lei 8.034/90:
Art. 2o A alínea c do § 1o do art. 2o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2o...
§ 1o ...
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixado durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda;
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base."
LC 70/91:
Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota referida no § 1° do
art. 23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativa à contribuição social
sobre o lucro das instituições a que se refere o § 1° do art. 22 da mesma lei,
mantidas as demais normas da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as
alterações posteriormente introduzidas.
Lei 8.383/91:
10. O imposto e a contribuição social (Lei n° 7.689, de 1988), apurados em cada
mês, serão pagos até o último dia útil do mês subseqüente. (...)
Art. 44. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n.° 7.689, de 1988) e
ao imposto incidente na fonte sobre o lucro líquido (Lei n° 7.713, de 1988, art.
35) as mesmas normas de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Tratando-se da base de cálculo da contribuição social (Lei n°
7.689, de 1988) e quando ela resultar negativa em um mês, esse valor, corrigido
monetariamente, poderá ser deduzido da base de cálculo de mês subseqüente, no
caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real.
Art. 79. O valor do imposto de renda incidente sobre o lucro real, presumido ou
arbitrado, da contribuição social sobre o lucro (Lei n° 7.689, de 1988) e do
imposto sobre o lucro líquido (Lei n° 7.713, de 1988, art. 35), relativos ao
Fl. 1008
DF CARF MF

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

exercício financeiro de 1992, período-base de 1991, será convertido em
quantidade de UFIR diária, segundo o valor desta no dia 1° de janeiro de 1992.
Parágrafo único. Os impostos e a contribuição social, bem como cada duodécimo
ou quota destes, serão reconvertidos em cruzeiros mediante a multiplicação da
quantidade de UFIR diária pelo valor dela na data do pagamento
Art. 89. As empresas que optarem pela tributação com base no lucro presumido
deverão pagar o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre
o lucro (Lei n° 7.689, de 1988):
I - relativos ao período-base de 1991, nos prazos fixados na legislação em vigor,
sem as modificações introduzidas por esta lei;
II - a partir do ano-calendário de 1992, segundo o disposto no art. 40.
Lei 8.541/92:
Art. 38. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n° 7.689, de 15 de
dezembro de 1988) as mesmas normas de pagamento estabelecidas por esta Lei
para o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, mantida a base de cálculo e
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por
esta Lei.
§ 1° A base de cálculo da contribuição social para as empresas que exercerem a
opção a que se refere o art. 23 desta Lei será o valor correspondente a dez por
cento da receita bruta mensal, acrescido dos demais resultados e ganhos de
capital.
§ 2° A base de cálculo da contribuição social será convertida em quantidade de
UFIR diária pelo valor desta no último dia do período-base.
§ 3° A contribuição será paga até o último dia útil do mês subseqüente ao de
apuração, reconvertida para cruzeiro com base na expressão monetária da UFIR
diária vigente no dia anterior ao do pagamento
Art. 39. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, apurada no
encerramento do ano-calendário, pelas empresas referidas no art. 38, § 1°, desta
Lei, será convertida em UFIR diária, tomando-se por base o valor desta no
último dia do período.
§ 1° A contribuição social, determinada e recolhida na forma do art. 38 desta Lei,
será reduzida da contribuição apurada no encerramento do ano-calendário.
§ 2° A diferença entre a contribuição devida, apurada na forma deste artigo, e a
importância paga nos termos do art. 38, §1°, desta Lei, será:
a) paga em quota única, até a data fixada para entrega da declaração anual,
quando positiva;
b) compensada, corrigida monetariamente, com a contribuição mensal a ser paga
nos meses subseqüentes ao fixado para entrega da declaração anual, se negativa,
assegurada a alternativa de restituição do montante pago a maior.
As referidas leis tão-somente modificaram a alíquota e a base de cálculo da
exação e dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não tiveram o
condão de estabelecer uma nova relação jurídico-tributária entre o Fisco e a
executada, fora dos limites da coisa julgada. Por isso, está impedido o Fisco
cobrar a exação relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à
coisa julgada material.
Disso se depreende que algumas das normas que serviram para fundamentar o auto de
infração não foram analisadas no julgamento do REsp 1.118.893/MG. É o caso dos art.
28, da Lei n° 9.430/96 e art. 37 da Lei no 10.637/2002.
Assim, não se pode dizer que esses dispositivos estariam alcançados pelo REsp
1.118.893/MG, a ponto de não poderem ser aplicados a quem porventura tenha uma
decisão judicial favorável fundamentada na inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88,
Fl. 1009
DF CARF MF

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

que foi o objeto de pedir da ação ordinária ajuizada pelo contribuinte, e o julgamento
proferido no REsp 1.118.893/MG.
Neste momento, peço vênia para mais uma vez fazer referência ao seguinte trecho do
voto do Conselheiro André Mendes de Moura, no Acórdão no 9101-003.221, no exato
ponto em que o ilustre conselheiro transcreve o seguinte trecho do voto do então
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, proferido no precedente de no 9101-
002.530, e que analisou um importante aspecto da questão, por se tratar de
constitucionalidade de leis, as decisões definitivas do STF com efeitos erga omnes:
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior refere-se à adequada
aplicação a ser dada ao decidido no Recurso Especial (REsp) do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) de no 1.118.893/MG, proferido na sistemática de
Recursos Repetitivos.
[...]
A questão que se coloca é a determinação dos efeitos do REsp.1.118.893/MG
sobre esta decisão acima transcrita. Este ponto é central, pois o argumento de
que se aplicaria o REsp. 1.118.893/MG por força do art. 62, § 2o, do
RICARFAnexo II, nos levaria a aceitar uma eternização da coisa julgada, seja
ela qual for. Contudo, há que se considerar outros aspectos da questão, como
segue.
Veja-se que a legislação analisada pelo STJ no REsp. 1.118.893/MG (que
remete a outras decisões na argumentação do relator) e que teria alterado a
incidência da CSLL a partir da Lei 7.689/1988 corresponde à LC no 70/1991 e
Leis nos 7.856/1989, 8.034/1990, 8.212/1991, 8.383/1991 e 8.541/1992 (citadas
no julgado, ainda que nem todas tenham sido objeto de análise específica). Ora,
considerando o teor da decisão transitada em julgado e o teor da decisão do
STJ, resta claro que nenhuma das outras alterações posteriores que impactaram
a CSLL, foram consideradas na decisão do STJ. Ou seja, a decisão só vale para
os casos em que as leis mencionadas na decisão foram aplicadas ou utilizadas e,
portanto, a superveniência legislativa que atinge a formatação da CSLL tem o
condão de afastar a incidência do REsp. 1.118.893/MG, sem implicar em
desobediência ao art. 62, § 2o, do RICARF-Anexo II, ainda que se tenha que
enfrentar a discussão de qual o grau modificativo dessas leis supervenientes
àquelas mencionadas no REsp. 1.118.893/MG, no que diz respeito à afetação do
fato gerador da CSLL.
Ou seja, a questão se resolve de maneira simples: o art. 62, § 2o, do RICARF-
Anexo II só se aplica a lançamentos feitos relativamente a períodos até 1992,
data da última lei mencionada naquele julgamento. Para os lançamento feitos
em relação a períodos posteriores, sob a égide de novas leis, não se aplica
necessariamente o REsp. 1.118.893/MG.
No caso em questão temos três aspectos, analisados a seguir.
1) A decisão em favor do contribuinte, exarada em 10 de fevereiro de 1992,
inquinou de inconstitucionalidade a Lei no 7.689/1988, alicerçada no AMS no
89.01.136147/ MG (ver julgado acima transcrito), o qual teve entre seus
fundamentos o fato de que a Lei no 7.689/1988 só poderia instituir contribuição
social caso fosse editada como lei complementar e, assim, não considerou a LC
no 70/1991, aspecto que, conforme o entendimento, poderia ter sido superado,
considerando o que dispõe o art. 11 da referida LC no 70/1991 (“mantidas as
demais normas da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988”).
Há que se ressaltar, também, que foi a Lei no 7.689/1988, tanto em 1994, quanto
também em 1996 — anos anteriores ao anos-calendário em referência (2007 e
2008) reafirmada constitucionalmente pelas Emendas Constitucionais nos 1, de
1994, e 10, de 1996, (“mantidas as demais normas da Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988”), o que, por si só, convalidaria qualquer outra possível
pecha de inconstitucionalidade que, até então, se lhe pudesse impingir (v.g.,
Fl. 1010
DF CARF MF

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

mesma base de cálculo e mesmo fato gerador do imposto de renda,
administração e fiscalização por parte da Receita Federal do Brasil, criação
antes da entrada em vigor do sistema tributário, entre outras).
2) Após prolatada a decisão em que, indiretamente, se estriba o contribuinte
(AMS no 89.01.136147/ MG – 03/10/1991), diversas normas que vieram tratar
da CSLL foram editadas antes de 2007 (primeiro ano-calendário do lançamento
em questão), e.g.: LC no 70/1991 (art. 11), 8.383/1991 (arts. 41, 44, 79, 81, 86,
87, 89, 91 e 95), 8.541/1992 (arts. 22, 38, 39, 40, 42 e 43), 9.249/1995 (arts. 19 e
20), 9.430/96 (arts. 28 a 30, sendo que o art. 28 remete aos arts. 1o a 3o, 5o a 14,
17 a 24, 26, 55 e 71 da mesma Lei) e 10.637/2002 (arts. 35 a 37 e 45).
Dessas normas, apenas as LC nos 70/1991, 8.383/1991 e 8.541/1992 (além das
Leis 7.856/1989, 8.034/1990 e 8.212/1991) estão cotejadas no REsp.
1.118.893/MG. Ou seja, não se pode aplicar o referido REsp. 1.118.893/MG sob
os aspectos materiais do caso presente em virtude de que ele não tratou de
diversas alterações legislativas que aqui se aplicam e que afetaram a
materialidade e os aspectos de contorno do fato gerador da CSLL – o que,
evidentemente, não teria mesmo o condão de fazer, ainda que fosse uma lei.
Aceitar-se isso configuraria uma extensão indevida, uma legiferação abusiva
por via de decisão judicial, com efeitos prospectivos no ordenamento que só são
possíveis de existir em texto constitucional. Veja-se que o lançamento,
consubstanciado no Auto de Infração, além da Lei no 7.689/1988, remete
expressamente à Lei no 8.981/1995 (art. 57), à Lei no 9.249/1995 (art. 2o) e à Lei
no 9.316/1996 (art. 1o) – leis que não foram objeto de análise no REsp.
1.118.893/MG. De lembrar que, quando a Lei 9.430/1996 foi publicada, já era
pacífico que a CSLL poderia ser regulada por lei ordinária, um dos fundamentos
do acórdão que transitou em julgado a favor do contribuinte, quando afastou a
incidência da CSLL com base na Lei no 7.689/1988.
Assim, por estes dois motivos, afasto a aplicação do REsp. 1.118.893/MG para o
caso presente, porém, necessário destacar, sem descumprir o art. 62, § 2o, do
RICARF-Anexo II – é que o REsp. 1.118.893/MG não se aplica aqui.
3) Veja-se que os dois aspectos acima considerados são suficientes para a
manutenção integral da exigência, mas há outro aspecto a ser discutido. Tal
aspecto, enfrentado e afastado pelo contribuinte, diz respeito aos efeitos das
decisões do STF proferidas em sentido contrário à decisão transitada em
julgado, que não teriam o condão de afetá-la, e o faz também com supedâneo no
REsp. 1.118.893/MG, afastando também a aplicação da Súmula STF no 239.
Porém, há que se observar que o referido Acórdão do STJ não considerou, ao
decidir, os efeitos específicos das decisões em sede de controle concentrado
(nem mesmo em obter dicta).
Apenas se referiu a decisões do STF de forma genérica (consta do Acórdão: “O
fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido
oposto à decisão judicial transitada em julgado...”), porém sem considerar este
relevantíssimo aspecto. É que a decisão em sede de controle concentrado tem
efeito erga omnes, à semelhança de lei, irradiando efeitos gerais após sua
edição e afastando as normas e as decisões (normas individuais) que lhe sejam
contrárias.
O próprio REsp. 1.118.893/MG, em sua fundamentação, deixa claro que, se
houver lei superveniente que afete a cobrança que foi afastada pela coisa
julgada, ela deve ser considerada (grande parte da rationale da decisão é
elaborada com base nesta fundamentação). Ora, uma decisão do STF em sede
de controle concentrado tem exatamente o efeito de uma lei e, no caso, uma lei
de efeito substancial, que irradia seus efeitos estabelecendo um novo marco
jurídico dali em diante e consolidando os atos já praticados para aqueles que
não tinham em seu favor uma decisão com trânsito em julgado.
Fl. 1011
DF CARF MF

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

Entendo que o tema não foi enfrentado especificamente pelo REsp.
1.118.893/MG, não fazendo parte do que ali foi decidido e, portanto, com
relação a essa questão, o REsp. 1.118.893/MG não se aplica.
Veja-se, por oportuno, que foi dito o seguinte, na ementa daquela decisão do STJ
(grifei):
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em
sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a
relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao
próprio controle difuso de constitucionalidade.
Adotando-se essa mesma linha de raciocínio, os efeitos futuros ou prospectivos
do Recurso Extraordinário no 146.7339SP, de 1992, do STF, transitado em
julgado em 1993, devem, também, ser respeitados, sob pena de se negar
validade — o que é ainda pior — ao próprio controle difuso seguido de
Resolução do Senado!!!
Dessa forma, o julgamento posterior pelo STF, em controle difuso seguido de
Resolução do Senado, não afasta, retroativamente, a eficácia da coisa julgada
— ou seja, não afasta “a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada”, nas
palavras do próprio STJ , mas afasta, sim, essa eficácia, posteriormente, em face
de sua força normativa e executiva.
Para o passado, portanto e apenas para ele, faz-se necessária a interposição de
ação rescisória, se se pretender desfazer os efeitos da coisa julgada nesse
período.
Ao julgar o RE no 146.7339/SP, de 1992, e também o RE no 150.7641/PE, o
STF decidiu pela constitucionalidade da Lei no 7.689/1988 (exceto seu art. 8o e
9o que não afetam o lançamento em debate no presente processo). A decisão
daquele primeiro RE tem o seguinte teor, no que importa especificamente para
o presente debate:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS.
LEI 7689/88. NÃO É INCONSTITUCIONAL A INSTITUIÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS,
CUJA NATUREZA É TRIBUTARIA. CONSTITUCIONALIDADE DOS
ARTIGOS 1o, 2o E 3o DA LEI 7689/88. REFUTAÇÃO DOS DIFERENTES
ARGUMENTOS
COM
QUE
SE
PRETENDE
SUSTENTAR
A
INCONSTITUCIONALIDADE DESSES DISPOSITIVOS LEGAIS.
[...].
Considerando que a decisão do RE no 146.7339/SP foi proferida pelo STF em
29/06/1992 e publicada em 01/07/1992, com trânsito em julgado em 13/04/1993
e que a Resolução do Senado de no 11, foi editada em 04/03/1995 e publicada
em 12/04/1995, restou afastada a coisa julgada alegada pelo contribuinte, que
tinha sob fundamento a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, o que atinge
os anos-calendário de 2007 e 2008, objeto destes autos.
Ademais, há um argumento contundente no presente caso, que são os efeitos os
efeitos futuros ou prospectivos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn)
no 152/ DF, de 2007, do STF, transitada em julgado, devem, também, ser
respeitados, sob pena de se negar validade — o que é ainda pior — ao próprio
controle concentrado de constitucionalidade!!!
Esse aspecto foi muito bem captado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
do STJ, nos Embargos de Divergência em Agravo no 991.788–DF e nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência em Agravo no 991.788–
DF, ao anotar que, respectivamente (destaques do original):
13. Anote-se que o egrégio STJ já assentara, em paradigmáticas decisões, [...]
que a declaração de inconstitucionalidade não elimina os efeitos já consumados
ao abrigo de sua eficácia (REsp 1.118.893/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
Fl. 1012
DF CARF MF

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

LIMA, DJe 06.04.11), assim abrindo o caminho para se harmonizar os dois
modos de controle (difuso e concentrado) de verificação de adequação das leis à
Constituição:
[...].
28. No STJ, essa matéria já foi objeto de recurso repetitivo, em julgamento
relatado pelo eminente Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, que assim
pronunciou a preservação dos efeitos da coisa julgada difusa, até que a sua
eficácia fosse eliminada por decisão do STF em sede de controle concentrado de
constitucionalidade.
Dessa forma, o julgamento posterior pelo STF, em controle concentrado de
constitucionalidade, não afasta, retroativamente, a eficácia da coisa julgada ou
seja, não afasta “a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada”, nas
palavras do próprio STJ —, mas afasta, sim, essa eficácia, posteriormente, em
face de sua força normativa e executiva. Para o passado, portanto e apenas para
ele, faz-se necessária a interposição de ação rescisória, se se pretender desfazer
os efeitos da coisa julgada nesse período.
E nem poderia ser diferente, pois do contrário (cf. Embargos de Divergência em
Agravo no 991.788–DF, do STJ) (destaques do original):
[...], se não se der pronta prevalência à decisão do STF, ter-se-á de afirmar
invertendo-se a hierarquia das decisões judiciais que a supremidade seria
atributo do decisum anterior, em detrimento do julgado do Pretório Máximo.
Ao julgar a ADIn no 152/DF, o STF decidiu pela constitucionalidade da Lei no
7.689/1988 (exceto seus arts. 8o e 9o que não afetam o lançamento em debate no
presente processo). A decisão tem o seguinte teor, no que importa
especificamente para o presente debate:
EMENTA:
[...]
IV. ADIn: L 7.689/88, que instituiu contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas, resultante da transformação da Medida Provisória 22, de 1988.
[...]
3. Improcedência das alegações de inconstitucionalidade formal e material do
restante da mesma lei, que foram rebatidas, à exaustão, pelo Supremo tribunal
federal, nos julgamentos dos RREE 146.733 e 150.764, ambos recebidos pela
análise do permissivo constitucional que devolve ao STF o conhecimento de toda
questão da constitucionalidade da lei.
Considerando que a decisão da ADIn no 15 foi proferida pelo STF em
14/06/2007 e publicada em 31/08/2007, com trânsito em julgado em 12/09/2007,
restou afastada a coisa julgada alegada pelo contribuinte, que tinha sob
fundamento a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, o que atinge os anos-
calendário de 2007 e 2008, objeto destes autos. Tal lançamento, em nosso
entendimento está em perfeita consonância com o Parecer PGFN/CRJ no 492, de
2011, pelos motivos acima alegados, especialmente o que se contém em seus §§
51, 52 e 99.
Como visto, no caso dos autos, foram apontados no enquadramento legal da autuação os
seguintes dispositivos: art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88; arts. 10 e 11 da Lei no 8.212/91;
art. 28, da Lei n° 9.430/96; e art. 37 da Lei no 10.637/2002 (fls.05 do vol.1). Desses, o
art. 28, da Lei n° 9.430/96 e art. 37 da Lei no 10.637/2002 não foram tratados no REsp.
1.118.893/MG.
Assim, pelas razões acima expostas, que adoto, entendo que deve ser afastada a
aplicação do REsp. 1.118.893/MG para o caso presente, o que não implica em
descumprir o art. 62, § 2o, do RICARF, Anexo II, uma vez que o referido REsp aqui não
se aplica.
Fl. 1013
DF CARF MF

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.661 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.007783/2006-06

Por fim, cumpre observar que, inobstante o trânsito em julgado de decisão judicial
favorável ao contribuinte, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o
futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, pelo seu tribunal pleno, em
várias oportunidades (RE 146.7339/SP, em 29/06/92, RE 138.2848/CE, em 01/07/2002,
e RE 150.764/PE, em 16/12/92) concluiu pela constitucionalidade da exigência da
CSLL pela Lei no 7.689/88, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988,
entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/95,
quando se deu efeito erga omnes para essa inconstitucionalidade apenas pontual da
referida lei (relativamente à cobrança da CSLL no próprio ano de sua instituição),
conforme havia concluído o STF.
Há, também, recursos extraordinários no STF, pendentes de julgamento, tratando
exatamente dessa matéria referente aos efeitos prospectivos das decisões relativas à
coisa julgada da CSLL, e com repercussão geral já reconhecida.
Por tudo isso, deve ser mantido o lançamento principal.
No presente caso, trata-se do Mandado de Segurança no 89.1665-2, no qual foi
proferida sentença declarando inconstitucional apenas a incidência da CSLL no ano-calendário
1988, seguindo-se o provimento de apelação do sujeito passivo nos autos no 90.01.13264-2, no
qual o Tribunal Regional da 1a Região decidiu:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO
DAS
EMPRESAS.
LEI
No
7.689,
DE
15.12.88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O Plenário do Tribunal Regional Federal da 1a Região, julgando a Al na MIS n g
89.01.13614-7/MG, em sessão realizada em 03.10.91, declarou inconstitucional a Lei no
7.689, de 15.12.88, que Instituiu a contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas. (cf. DJU de 14.10.91, Seção II, P. 25.358.)
2. Apelação da União e remessa improvidas. Provimento da apelação das partes.
Sentença reformada em parte.
Essa decisão transitou em julgado em 12/08/1992. Porém, como as exigências em
debate se reportam a períodos de apuração entre os anos-calendário 2000 e 2004, elas também
são afetadas pelos arts. 10 e 11 da Lei no 8.212/91; art. 28, da Lei n° 9.430/96; e art. 37 da Lei no
10.637/2002, citados na transcrição anterior. Logo, também aqui há incidência de normas que
não foram analisadas no julgamento do REsp 1.118.893/MG, o que impõe, da mesma forma, o
afastamento da aplicação do REsp. 1.118.893/MG para o caso presente.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1014
DF CARF MF